Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A execução fiscal originária tramita em conjunto com o processo-pai (0064203-71.2011.8.07.0015), conforme sentença proferida em 28/02/2013, no bojo da ação cautelar de arresto 2011.01.1.232350-0 ajuizada por DISTRITO FEDERAL. Portanto, o feito originário passou a tramitar submetido a outra Execução Fiscal, denominada “processo-pai”, dada a grande quantidade de processos ajuizados em face do agravante/executado.
2. Desse modo, não se vislumbra inobservância do procedimento previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal ou eventual demora no trâmite processual atribuível a inércia do agravado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.